Tribunal: STJ
Processo: 1000146-77.2024.8.26.0553
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866219 - SP (2025/0059360-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RENATO CLEPS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO CORDEIRO JUNIOR - SP247245
JOEL VIEIRA BERÇOCANO - SP457799
RENATO LUIZ NAGAO GREGORIO FILHO - SP483211
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR
: RENATO KENJI HIGA - SP113895
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53005251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/12/2025 11:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 233ecbb6-93f6-40a4-a04c-87a130b71dc0

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53005251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/12/2025 11:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 233ecbb6-93f6-40a4-a04c-87a130b71dc0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866219 - SP (2025/0059360-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RENATO CLEPS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO CORDEIRO JUNIOR - SP247245
JOEL VIEIRA BERÇOCANO - SP457799
RENATO LUIZ NAGAO GREGORIO FILHO - SP483211
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR
: RENATO KENJI HIGA - SP113895
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RENATO CLEPS da decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de seu recurso porque a
decisão de admissibilidade do recurso especial não havia sido integralmente refutada (fls.
370/371).
A parte agravante afirma que impugnou os fundamentos da decisão de
admissibilidade.
Documento eletrônico VDA52305755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:14:47
Código de Controle do Documento: 7260ad20-d4d8-4055-81cd-1bd6776dc680

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 389).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 281):
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Acordo de parcelamento de débitos (contribuição ao IAMSPE) celebrado entre
o servidor e a autarquia responsável. Alegação de vícios do negócio jurídico e
de inexigibilidade da dívida. Inocorrência. Inaplicabilidade do CDC no caso
concreto. Súmula n° 608/STJ. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Autor
que não se desincumbiu de provar a ocorrência de vícios do negócio jurídico e,
tampouco, a ocorrência de dano moral indenizável. Ônus probatório que lhe
incumbia, nos termos do
I, CPC. Provas dos autos, ademais, que
art. 373,
infirmam a tese de dano material. Autor que reiteradamente realizou
pagamentos a menor do acordo celebrado. Parcelas que não comportam
devolução, até mesmo porque o acordo segue em vigor e, pelo narrado, o
autor regularizou os pagamentos no curso do processo. Sentença mantida.
Recurso não provido.

A fim de que este Tribunal examine o recurso especial interposto, contudo
inadmitido, é dever da parte interessada, nas razões de seu agravo em recurso especial,
rebater os fundamentos da decisão de admissibilidade, apresentando argumentos
suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada.
A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, consoante preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) e 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida
do recurso especial para que se conheça do respectivo agravo.
2. Como registrado na primeira oportunidade, a empresa agravante não
infirma especificamente a tese de que o acórdão recorrido estaria em
Documento eletrônico VDA52305755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:14:47
Código de Controle do Documento: 7260ad20-d4d8-4055-81cd-1bd6776dc680

consonância com o entendimento deste STJ. Logo, a Súmula 182 desta Corte
foi corretamente aplicada ao caso.
3. Incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão combatida, procedendo ao cotejo
analítico entre eles.
4. O disposto nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 não é aplicável na hipótese de incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 1.112.333/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2019,
28/3/2019.

No presente caso, do agravo não se conheceu por deixar a parte agravante de
impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à ausência de afronta ao art. 1.022
do Código de Processo Civil (CPC).
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte recorrente alegou o
seguinte:
(i) não incidência da Súmula 7/STJ;
(ii) violação dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Em nova análise do agravo em recurso especial, constato que a parte
agravante efetivamente não rebateu como deveria a decisão de admissibilidade do
recurso especial porque não rebateu o fundamento de ausência de afronta ao art. 1.022
do CPC, além de reconhecer no agravo interno que nem sequer havia mencionado esse
fundamento (fl. 379):
O fato de não haver menção expressa ao
do CPC não significa
art. 1.022
que o agravante deixou de impugnar este fundamento. Pelo contrário, ao
explicitar que o objeto do recurso especial está centrado em outras questões
jurídicas, o agravante deixou claro que a eventual violação ao
não
art. 1.022
constitui o cerne da controvérsia, o que representa impugnação suficiente a
este ponto.

Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Finalmente, é preciso frisar que a decisão de admissibilidade do recurso
especial não é constituída por capítulos autônomos; ao contrário, ela é formada por um
único dispositivo, o que demanda da parte agravante a impugnação de todos os
fundamentos em razão dos quais seu recurso não foi admitido.
A propósito, cito este precedente da Corte Especial deste Tribunal:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA52305755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:14:47
Código de Controle do Documento: 7260ad20-d4d8-4055-81cd-1bd6776dc680

§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c
art. 514,
/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, do
art. 544,
CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52305755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:14:47
Código de Controle do Documento: 7260ad20-d4d8-4055-81cd-1bd6776dc680

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.866.219 / SP
Número Registro: 2025/0059360-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001467720248260553 22977736120228260000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO CLEPS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO CORDEIRO JUNIOR - SP247245
JOEL VIEIRA BERÇOCANO - SP457799
RENATO LUIZ NAGAO GREGORIO FILHO - SP483211
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
PROCURADOR : RENATO KENJI HIGA - SP113895
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RENATO CLEPS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO CORDEIRO JUNIOR - SP247245
JOEL VIEIRA BERÇOCANO - SP457799
Documento eletrônico VDA52996716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:52:52
Código de Controle do Documento: 720e4186-d8c7-418e-893b-b59f1dff67dc

RENATO LUIZ NAGAO GREGORIO FILHO - SP483211
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
PROCURADOR : RENATO KENJI HIGA - SP113895
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:52:52
Código de Controle do Documento: 720e4186-d8c7-418e-893b-b59f1dff67dc